Tribunal: TJBA
Processo: 8073520-65.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 8073520-65.2025.8.05.0000

COMARCA DE ORIGEM:SANTA CRUZ CABRÁLIA

PROCESSO DE 1.º GRAU:
8001953-90.2025.8.05.0220

PACIENTE:
JOSHUA MELGACO SOUSA

IMPETRANTE: MATHEUS NOVAIS SANTOS LIMA, MARCOS CATELAN, MARIO MARCOS CATELAN

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA CRUZ CABRÁLIA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
PORTE ILEGAL DE ACESSÓRIO OU MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003). PRISÃO PREVENTIVA. INADMISSIBILIDADE QUANTO À PENA MÁXIMA COMINADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 313 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. INIDONEIDADE DOS ARGUMENTOS UTILIZADOS. PRIMARIEDADE E AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de Joshua Melgaco Sousa, preso em flagrante e posteriormente submetido à prisão preventiva pela suposta prática do crime de porte ilegal de acessório ou munição de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003).

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva imposta ao paciente preenche os requisitos legais, notadamente os previstos no art. 313 do CPP; (ii) estabelecer se há elementos concretos que justifiquem a manutenção da medida extrema, ou se é possível a aplicação de medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva é inadmissível nos crimes cuja pena máxima não ultrapasse quatro anos de reclusão, como no caso do art. 14 da Lei nº 10.826/2003, conforme art. 313, I, do CPP.

4.A simples menção a contexto de criminalidade local, sem correlação direta com o paciente, e a existência de processo por violência doméstica ainda não transitado em julgado, não são suficientes para fundamentar a prisão preventiva.

5.A fundamentação judicial que menciona supostos vínculos com organizações criminosas, sem respaldo probatório concreto, configura presunção indevida.

6.A ausência de análise concreta sobre a adequação e suficiência das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP compromete a legalidade da segregação imposta.

7.Constatada a primariedade do paciente, ausência de condenações anteriores e o fato de o crime imputado não envolver violência ou grave ameaça, impõe-se o afastamento da prisão preventiva com aplicação de medidas alternativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Ordem conhecida e concedida.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva é incabível nos crimes cuja pena máxima não ultrapassa quatro anos de reclusão, salvo hipóteses excepcionais previstas em lei.

A decretação da prisão preventiva exige fundamentação concreta, não sendo admitida com base em presunções ou dados genéricos sobre segurança pública.

A existência de outro processo criminal em trâmite, sem trânsito em julgado, não é suficiente para justificar a segregação cautelar.

Dispositivos relevantes citados
:

CPP, arts. 312, 313, incisos I e II, e 319, incisos I, II, IV e V.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 792.392/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 27/03/2023, DJe 30/03/2023.

TJ-CE, HC n. 0635859-49.2024.8.06.0000, Rel. Des. Ângela Teresa Gondim Carneiro Chaves, 3ª Câmara Criminal, j. 12/11/2024, DJe 12/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º 8073520-65.2025.8.05.0000, da comarca de Santa Cruz Cabrália/BA, em que figuram como impetrantes Matheus Novais Santos Lima, Marcos Catelan e Mario Marcos Catelan e como paciente Joshua Melgaco Sousa.

Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e conceder a Ordem, mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

07(HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8073520-65.2025.8.05.0000)